Tribunal: TJDFT
Processo: 0708039-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0708039-41.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: DAVID CLARO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de DAVID CLARO DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da Vara Criminal do Paranoá, que manteve a prisão preventiva do paciente. Relata o impetrante que o paciente responde pela prática do crime tipificado no art. 180, caput, do Código Penal, encontrando-se preso desde 30/6/2020. Sustenta, em síntese, a ilegalidade da manutenção da segregação cautelar, tendo em vista o excesso de prazo, porquanto já se passaram mais de 9 (nove) meses da data da prisão. Informa que a denúncia foi recebida em 31/7/2020, o paciente foi citado e ofereceu reposta à acusação em 10/8/2020 e, somente em 16/3/2021, foi designada audiência instrutória para o dia 29/3/2021. Alega que a Instrução no 1 de 21/2/2011 do TJDFT normatiza como duração razoável do processo criminal o prazo de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário. Assevera que a manutenção da prisão não se justifica, em razão da falta de fundamentos legais e a demora injustificada no desenrolar da instrução processual, bem como em virtude da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como, por exemplo, o monitoramento eletrônico. Ressalta que, apesar de o paciente não ostentar bons antecedentes e possuir a condição de multirreincidente, o processo de origem se refere a apuração de delito de receptação simples, para o qual está prevista pena privativa de liberdade de 1 (um) a 4 (quatro) anos, aduzindo que as circunstâncias em que o crime de receptação foi supostamente cometido não destoam daquelas inerentes ao tipo penal. Requer, em caráter liminar, o relaxamento da prisão, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, pugna pelo reconhecimento da ilegalidade da prisão cautelar por excesso de prazo, com a consequente reforma da decisão que denegou a liberdade provisória. É o relato do necessário. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pelo impetrante, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Com efeito, o alegado excesso de prazo não merece acolhida. Isso porque, como se sabe, o excesso não decorre da soma aritmética dos prazos processuais e somente poderá ser reconhecido quando houver demora injustificada na tramitação do feito. No presente caso, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva no dia 30/6/2020, tendo sido o paciente denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal. Observa-se que a demora na conclusão da instrução, por certo, se deve, como é de conhecimento geral, por força das várias medidas de contenção tomadas em razão da pandemia da COVID-19, o que vem retardando justificadamente o andamento dos processos e, em especial, a marcação das audiências. De toda sorte, verifica-se que, mesmo assim, a ação penal tramita de maneira regular, devendo a instrução se encerrar no dia 29 de março próximo, em audiência já designada, inexistindo a apontada desídia, seja por parte da acusação ou do juízo no alongamento da prisão cautelar. Além do mais, conforme salientado pelo d. Juízo de origem, não foram apresentados fatos ou documentos novos aptos a justificar a revogação da prisão preventiva requerida pela defesa. Ainda, por ser o paciente “multirreincidente na prática de delitos patrimoniais, ostentando condenação definitiva por roubo (duas vezes), tráfico de drogas, receptação (duas vezes) e furto. Ademais, se encontra em cumprimento de pena em regime domiciliar, tendo sido colocado em liberdade há pouco mais de um mês e já voltou a delinquir, circunstância da qual decorre a inevitável conclusão de que em liberdade encontrará estímulos à prática de novas infrações penais”, permanecendo, portanto, inalterados os requisitos que fundamentam sua segregação provisória e não se mostram adequadas ou suficientes outras medidas cautelares diversas da prisão. Assim, não se vislumbra o constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois este só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, o que não se verifica na presente hipótese, não se justificando, por conseguinte a imediata soltura do paciente. Saliento, por oportuno, que não há notícia de que o impetrante apresentou sua irresignação referente ao excesso de prazo perante o d. magistrado a quo, mostrando-se prudente o aguardo de maiores informações sobre a sustentada demora no encerramento da instrução. Por fim, verifico que se encontram presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, apresentando-se a custódia cautelar do paciente como medida necessária, justificando, pois, sua manutenção. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de março de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator